Tribunal: TCU
Processo: 037.472/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em razão de supostas irregularidades em pregão eletrônico tendo por objeto a contratação de serviço de vigilância armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Havaí Vigilância e Segurança, em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2021/CEST/PI, promovido pela Coordenadoria Estadual do DNOCS no Piauí, tendo por objeto a contratação de serviço de vigilância armada em instalações localizadas nos Estados do Piauí e do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência à Coordenadoria Estadual do DNOCS no Piauí, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que incumbe ao gestor demonstrar que a ausência de parcelamento do objeto do Pregão Eletrônico 4/2021 - ou de outro que venha a substituí-lo - não restringe indevidamente a competitividade do certame, nos termos dos arts. 3o, inciso I, e 23, § 1o da Lei 8.666/1993, devendo ser observado ainda o princípio da eficiência a que se submete a Administração Pública, insculpido no art. 37, caput da Constituição Federal/1988; 9.5. informar ao representante a prolação deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.